Tribunal: TJBA
Processo: 8034410-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034410-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: Pedro Yuri Gomes dos Santos registrado(a) civilmente como PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Pedro Yuri Gomes dos Santos registrado(a) civilmente como PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 217-A, DO CP (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR VERIFICADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. REAL POSSIBILIDADE DE QUE O PACIENTE POSSA INTIMIDAR A VÍTIMA, INTERFERINDO NEGATIVAMENTE NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
,

impetrado
por
PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS

em favor de
VALDETH FERREIRA,
contra ato do

JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA
/
BA
,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a revogação da prisão preventiva do Paciente.

2.
De proêmio, impende destacar que o Impetrante não carreou aos autos a íntegra do processo de origem, sendo que este Relator, em busca ativa no sistema PJe Primeiro Grau, constatou a impossibilidade de acesso aos autos primevos, muito provavelmente por tramitarem sob sigilo, tendo em vista que se trata de ação penal instaurada para apuração de suposto crime de estupro de vulnerável.

2.
1
No caso
sub examine
, o que se extrai da cópia do Inquérito Policial acostada ao id 84529476, é que o Acusado convivia maritalmente com a mãe da Vítima há aproximadamente 03 (três) anos, sendo, portanto, seu padrasto, sendo que no dia 09.08.2023 a Ofendida, que contava com 11 (onze) anos de idade, foi levada à unidade hospitalar da cidade de Casa Nova/BA, por estar com suspeita de apendicite e, em lá chegando, após avaliação médica, constatou-se que a infante estava, na verdade, grávida.

2.2
Diante de tal informação, a avó da Vítima, buscou conversar com esta, ocasião em que a Ofendida informou que o seu padrasto, ora Paciente, abusava sexualmente dela desde quando tinha 10 (dez) anos de idade, sendo que a ameaçava de morte acaso contasse para alguém, ameaçando matar a ela, sua mãe e sua avó. Nesse momento, a Vítima informou à avó que queria morar com ela, não queria mais voltar a morar com a mãe e o padrasto.

2.3
Diante do fato, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente, o que fora deferido pelo Magistrado de origem, cuja decisão, entretanto, não fora carreada aos presentes autos, constando dos presentes fólios, ao id 84529470, termo da Audiência de Custódia realizada em 21.09.2023, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, ocasião em que a Defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória em favor do Paciente, o que fora indeferido pela Juíza
a quo
.

II. Questão em discussão

3.

A questão posta em discussão cinge-se em averiguar
a (in)existência de constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, levando-se em consideração as alegações de: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii)
não reavaliação, dentro de 90 (noventa) dias, da necessidade da manutenção da prisão do Paciente; (iii)
ausência dos requisitos para decretação cautelar do cárcere; (i
v
)
não restarem presentes
elementos de prova que levem a indícios de autoria por parte do Acusado.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.

In casu
, conforme relatado, dentre os fundamentos do presente
mandamus
encontra-se a alegação de que o Paciente nega a autoria das condutas típicas a si imputadas.
Entretanto, a análise da alegação de negativa de autoria levantada pelos Impetrantes é incompatível com a via do remédio constitucional,
tendo em vista que
“[é]
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.”
(STJ - AgRg no RHC: 189665/MG 2023/0405117-9)

5.1
Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente
habeas corpus
no que diz respeito à alegação de negativa de autoria, porquanto tal análise atrai a necessidade de uma perquirição axiológica dos fatos e circunstâncias que, em verdade, dizem respeito ao mérito da ação penal, com o revolvimento de fatos e provas.

6.
Quanto ao alegado excesso de prazo para instrução do feito, pelo fato de que o Paciente se encontra preso desde o dia 20.09.2023 sem que até o momento tenha se encerrado a ação penal, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

6.1
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais têm se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

6.2
Conforme destacado alhures, não consta dos presentes fólios a íntegra dos autos de origem, sendo que este Relator não conseguiu acesso a estes pelo fato de que tramitam sob sigilo processual. Entretanto, ao prestar informações, o Magistrado primevo resumiu o trâmite processual, chamando atenção para o fato de que o processo conta
“com diversas diligências requeridas, dentre elas exames de DNA com coleta de material do feto, tendo que ser o exame repetido por erro na coleta do material genético do feto (...).”

6.3
Assim, extrai-se que,
permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas, a ação penal possui trâmite regular, havendo algumas peculiaridades naturais em um processo penal, a exemplo da quantidade e especificidade de diligências a serem realizadas na instrução probatória, o que, por si só, atrai uma tramitação processual menos célere, por demandar mais diligências processuais e procedimentais, bem como um olhar mais acurado e atento do Juízo.

7.
No que diz respeito à alegada ausência de revisão, em 90 (noventa) dias da necessidade de manutenção da prisão preventiva, rememore-se que o direito ora invocado guarda previsão no parágrafo único do art. 316 do CPP que, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”, impôs ao Juízo que decretou a prisão cautelar a obrigação de rever a prisão a cada 90 (noventa) dias, a fim de averiguar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da segregação, bem como a sua necessidade.

7.1
Malgrado a revisão seja imprescindível para assegurar a contemporaneidade da constrição e evitar a sua manutenção quando os requisitos autorizadores não estejam mais presentes, a revogação da prisão, pela falta da decisão, não deve ser automática. Com efeito, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o Magistrado deve ser provocado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva (SL nº 1.395, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe de 13/11/2020).

8.
In casu
, relembre-se que o Impetrante não carreou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, sendo que quando da realização da Audiência de Custódia ocorrida após o cumprimento do mandado prisional, a Juíza
a quo
entendeu pela manutenção da segregação cautelar por meio de decisão que possui fundamentação idônea a justificar a necessidade de manutenção da custódia cautelar do Paciente.

8.1
Com efeito, a Magistrada
a quo
contextualizou a decisão com o caso concreto, apontando a materialidade e os indícios de autoria, analisando a gravidade
in concreto
do caso posto a exame, além da possibilidade do Paciente interferir na instrução processual penal.

8.2
A decretação da prisão preventiva para conveniência da
instrução processual penal
é instrumental, tendo em vista que tem o objetivo de salvaguardar o processo, com vistas a garantir a efetividade da ação penal. No caso
sub examine
, analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos, conclui-se pela necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente como forma de assegurar a garantia da instrução processual, tendo em vista que, do que se extrai dos elementos até então colacionados ao in folio, há indício de que, em liberdade, o Peticionante possa intimidar a Vítima, menor de idade, interferindo negativamente na instrução probatória.

8.3
Resta, também, presente a necessidade de manutenção da custódia cautelar do Paciente como forma de se resguardar a
ordem pública
, levando-se em consideração a gravidade in concreto do delito, exteriorizada por meio do modus operandi imputado ao Acusado, padrasto da Vítima, menor de idade, que se valia do convívio familiar para abusá-la sexualmente.

9.
Do exposto, resta cristalino que os requisitos da prisão preventiva afloram com nitidez do acervo probatório ora coligido, tornando o Paciente, desta forma, adstrito à privação de seu
jus libertatis
, ao menos por ora, de forma que não merece ser acolhida a alegação de ilegalidade da prisão provisória, porquanto demonstrada a sua imperiosa necessidade, segundo os requisitos previstos no direito objetivo, mais especificamente a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento e denegação da ordem mandamental, conforme opinativo de id 85070561.

IV. Dispositivo

11.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8034410-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
PEDRO YURI GOMES DOS SANTOS

e

como paciente
VALDETH FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça